Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017900-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ADAO AVELINO DA SILVA - CPF: 155.790.931-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH-MT (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUZE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 298.637.321-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REPROVABILIDADE SOCIAL NÃO ACENTUADA.

TRANSCURSO DE 30 ANOS ENTRE A DATA DO FATO CRIMINOSO E A EFETIVAÇÃO DA CAUTELAR PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ENDEREÇO CERTO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A decisão embasada na gravidade da conduta não justifica, em si, a segregação cautelar, se transcorrido o lapso temporal de 30 anos entre a data do fato criminoso e a da prisão, sem qualquer registro de novos delitos
praticados pelo paciente, bem como, diante da inexistência de agressões e ameaças posteriores contra as vítimas
, de modo, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública

2.

O c. STJ firmou entendimento de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF; HC 446.010/SP).

3.

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.” (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000)

4.

Considerando
a residência do paciente em outro Município e o decurso de tempo da persecução penal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Adão Avelino da Silva
, acusado da prática do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e Recurso que dificultou a defesa da vítima
(Art. 121, §2o, inc. II e IV, c/c Art. 14, inc. II do CP), contra ato comissivo do
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT., que lhe estaria causando constrangimento ilegal.

A impetrante sustenta que: 1)
inexistem os pressupostos
da custódia cautelar; 2) o paciente
não
tinha
ciência
da
ação penal
, é
primário
, possui
bons antecedentes
,
endereço certo
, exerce
profissão lícita
, além de ser
idoso
e portador de
doenças crônicas
; 3) as medidas
cautelares alternativas seriam suficientes
.

Dessa forma, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada
liberdade provisória
ao paciente, “c
om ou sem imposição de medidas cautelares
”. Em pleito subsidiário,
convertida
a custódia preventiva em
domiciliar
(ID 142393654).

Foram anexados documentos (Id 142393655/id 142393660).

A
liminar
foi
deferida
em 3.9.2022, pelo
Juiz Plantonista
da Comarca e impostas obrigações de
não se ausentar da comarca sem prévia autorização
judicial e
informar, antecipadamente, eventual mudança de endereço
. (Id. 142394173)

Solicitadas, as informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora. (Id. 150379179)

A d.
PGJ
, é pela
concessão
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 145146676):

“
Sumário:
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, §2o, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal – Impetra-se
habeas corpus
visando a soltura da paciente ao argumento de ilegalidade da prisão em virtude da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, sobretudo face os bons predicados pessoais que ostenta. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar
– Liminar deferida
– Ausência de contemporaneidade – Decorrido mais de 30 anos entre a data do fato e a prisão do paciente – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado –
Pela concessão da ordem
, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
13 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente foi denunciado pela suposta autoria do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inc. II e IV c/c art.14, inc.II do CP) ocorrido no dia
5.7.1992.

Em
19.1.2006
, Juízo singular pronunciou o paciente e decretou sua prisão preventiva em razão de
encontrar-se em local incerto e não sabido
, demonstrando assim, que pretender furtar-se à ação da Justiça e à aplicação da Lei Penal. (
Consulta PJE 1o grau-

N.U 0000024-52.1999.8.11.0108
)

Senão vejamos a decisão:

“[...]. Pelos documentos até o presente momento aportado aos autos, infere-se que o acusado, a princípio, é primário e de bons antecedentes, entretanto, encontra-se em local incerto e não sabido, demonstrando, assim, que pretende furtar-se à ação da Justiça e à aplicação da lei penal.

Desta feita, estando presentes a materialidade e indícios de autoria delituosa, consante toda argumentação que serviu de base para esta decisão de pronúncia, e existindo fortes razoes para se inferir que o acusado pretende se escusar a responder ao processo perante o Judiciário, DECRETO a sua prisão, agora em virtude da pronúncia (artigo 408, § 1o, CPP), até para a garantia do julgamento, pois a lei exige a sua presença para possibilitar a sua realização. [...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – PJE N.U 0000024-52.1999.8.11.0108)

Pois bem.

A tentativa de homicídio ocorreu em 1992, o paciente não foi interrogado perante a autoridade policial, tendo sido citado, por edital, apenas no ano de 1997, ou seja, 5 anos após o fato, a evidenciar aparente desconhecimento pessoal da imputação.

Note-se que a decisão, de natureza constritiva, foi prolatada em 2006, ou seja, há 16 anos anteriores.

O paciente foi preso preventivamente em 1.9.2022, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente e não existência de registros de agressões e ameaças posteriores em face das vítimas, elidem o risco à integridade física e psicológica da vítima
. (
STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).

Ademais, o fato de o agente, muitos anos depois dos fatos, ter atualizado alguns de seus cadastros, a exemplo da justiça eleitoral, denota apenas que ele, acreditando na sua impunidade, voltou a levar uma vida normal, não tendo qualquer ligação com a necessidade da sua citação editalícia, diante da fuga ocorrida anteriormente.

Frisa-se que o paciente possui comprovante de endereço em seu nome [fatura de energia elétrica relativa ao mês de julho de 2021 - “
Rua Treze, 01, Qd 51 – Jardim Guanabara, Várzea Grande/MT
”], Carteira de Identidade expedida em 28.4.2017, Título Eleitoral emitido no dia 28.11.2017 e Carteira Nacional de Habilitação - CNH renovada na data de 8.6.2020 (ID 142393655).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que os conceitos de evasão e não localização são distintos. Na primeira hipótese, “
o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle
”, ao passo que, “
no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
” (RHC no 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

A custódia não é consequência lógica e imediata da aplicação do art. 366 do CPP, sendo necessária a concorrência dos pressupostos autorizadores da segregação provisória (TJMT, RSE no 129337/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.11.2015)

Noutro giro, o fundamento adotado pelo Juízo singular não se apresenta idôneo, a recomendar a outorga de liberdade processual ao paciente, com vinculação à respectiva ação penal (PJE N.U 0000024-52.1999.8.11.0108), notadamente porque o processo se encontrava suspenso até a sua prisão.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
ratifico a liminar
concedo parcialmente a ordem
para outorgar
definitivamente
liberdade processual ao paciente,
mediante cumprimento das obrigações
de
não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial e informar, antecipadamente, eventual mudança de endereço
(CPP, art. 282, § 1o, art. 319, IV, e art. 321), sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022